Tribunal: TJES
Processo: 0001452-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES E
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA SE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
PENAS-BASE.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO.
IMPOSIÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. NECESSIDADE.
DECOTE DA PENA DE MULTA QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo simples e condução de veículo sem habilitação, em concurso material, à pena de 05 anos de reclusão e 06 meses de detenção, além de multa, em regime inicial semiaberto.

A denúncia narra que, em 01/05/2023, no bairro Juparanã, em Linhares/ES, o acusado, mediante grave ameaça exercida por simulação de arma de fogo, subtraiu veículo da vítima ao abordá-la quando chegava ao trabalho, evadindo-se em seguida com o automóvel. Consta que o réu conduzia o veículo sem habilitação e, durante a fuga, envolveu-se em acidente de trânsito ao colidir com uma motocicleta, gerando perigo de dano, sendo posteriormente localizado ainda na posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias e consequências do crime foi devidamente motivada; (2) estabelecer se o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Penas-base.
O julgador fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais ao destacar que o agente praticou o delito em horário de grande circulação, conduziu veículo roubado e gerou efetivo perigo de dano ao provocar acidente.

As consequências do crime são negativamente valoradas porque o réu colide com motocicleta, deixa de prestar socorro à vítima, ocasiona hospitalização e causa perda total do veículo subtraído.

Quantum
de elevação das penas-base.
A dosimetria da pena não segue critério aritmético rígido, inexistindo fração legal obrigatória para o aumento na primeira fase, cabendo ao magistrado fixá-la com base no livre convencimento motivado.

O Código Penal não estabelece parâmetros fixos para quantificação da pena-base, devendo a fixação observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

O entendimento do STJ admite a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.

A pena-base fixada mostra-se adequada e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

Correção de ofício das penas de multa.
A pena de multa aplicada ao crime de roubo revela-se excessiva em relação à pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida de ofício.

A pena de multa relativa ao crime do art. 309 do CTB deve ser afastada, por se tratar de sanção alternativa à privativa de liberdade, mantida esta última como suficiente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, com ajustes de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001452-53.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JÚLIO CÉSAR DA CONCEIÇÃO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de
roubo simples
(art. 157,
caput,
do CP) e
violação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 309, da Lei 9.503/97),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pecuniária de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e a autoria dos crimes não foram contestadas, limitando-se a insurgência da defesa à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese:

(1) a ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base; e

(2) a desproporcionalidade do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

Pede a fixação da pena no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de elevação.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 01/05/2023, na Rua Afonso Cláudio, bairro Juparanã, em Linhares/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida por simulação de arma de fogo, subtraiu o veículo pertencente à vítima Kenya Soave Tozetti.

Segundo apurado, a vítima foi abordada ao chegar ao trabalho, ocasião em que o acusado, alegando estar armado, exigiu a entrega do automóvel. Após a subtração, o réu evadiu-se com o veículo, mesmo sem possuir habilitação, vindo posteriormente a se envolver em acidente de trânsito, colidindo com uma motocicleta.

O recorrente foi localizado pela polícia ainda na posse do veículo, sendo constatado que conduzia o automóvel sem habilitação, gerando perigo de dano.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto às penas-base aplicadas
, verifico que foram fixadas em patamar superior ao mínimo legal, em razão da valoração desfavorável das “circunstâncias” e das “consequências do crime”.

Com efeito, constata-se que as “circunstâncias” de ambos os delitos são desfavoráveis, uma vez que o acusado conduziu veículo produto de roubo em plena luz do dia, em horário de intenso fluxo de pessoas e veículos, além de ter gerado efetivo perigo de dano, evidenciado pelo acidente de trânsito causado, o que demonstra maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

Do mesmo modo, as “consequências do crime” não favorecem o acusado, pois, ao empreender fuga, colidiu com uma motocicleta, deixou de prestar socorro à vítima, ocasionando sua hospitalização, além de ter provocado a perda total do veículo subtraído.

Quanto às demais circunstâncias judiciais analisadas para ambos os delitos, observo que o magistrado as valorou favoravelmente ao acusado ou afirmou não haver elementos suficientes para aferi-las.

Em relação
ao
quantum
acrescido à
s
pena
s
-base do apelante,
entendo que o Juiz fixou a pena em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o aumento sido justificado com base nos elementos do caso concreto.

Insta salientar que o fato de o Magistrado não ter utilizado a fração de 1/8 ou 1/6, na análise das circunstâncias judiciais, por si só, não torna equivocada ou errônea a dosimetria da reprimenda, uma vez que a aplicação da pena não segue regra aritmética, devendo ser imposta com base no livre convencimento motivado do julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Código Penal não fixou qualquer parâmetro para quantificar o aumento de pena em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tampouco para a redução ou aumento da pena, em decorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, que, no caso, são aquelas previstas no artigo 65, incisos I, e III, alínea “d”, do Código Penal.

Outrossim, o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que na fixação da pena-base, o Magistrado, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais, pode utilizar de critério discricionário na escolha da sanção para valoração da pena-base, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, ainda que comumente se utilize a fração de 1/8 para a realização de cálculos de aumento na primeira fase da dosimetria, tal fração não é regra, e de modo algum vincula o julgador.

Nesse contexto, tenho que a pena-base imposta ao réu, em relação a ambos os delitos, não merece nenhum reparo, porquanto necessária ao fim a que se destina, observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que diz respeito à pena de multa relativa ao delito de roubo
(art. 157,
caput,
do CP)
, vislumbro certo excesso em sua fixação. Embora não tenha havido insurgência da defesa quanto a esse ponto, entendo que o
quantum
estabelecido merece pequeno reparo, porquanto a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. No caso, os 500 (quinhentos) dias-multa mostram-se excessivamente rigorosos.

Dessa forma, reduzo a pena de multa para o patamar de 20 (vinte) dias-multa.

Relativamente
à pena de multa referente ao delito
de

violação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
(art.
309 da Lei nº 9.503/97
)
, considerando que o tipo penal prevê a aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou multa, e ainda que não tenha havido requerimento da defesa nesse sentido, entendo por afastar a pena de multa fixada na sentença (60 dias-multa), mantendo-se apenas a pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual se revela adequada e proporcional ao caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e,
DE OFÍCIO:

1) reduzo o
quantum
da reprimenda pecuniária imposta ao acusado em relação ao crime de roubo; e

2) decoto a pena de multa imputada ao apelante pelo cometimento do delito de violação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em consequência, submeto o apelante à reprimenda total e definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, de valor unitário mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.